Tribunal: STF
Processo: AI 661266
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO
   DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. RAZÕES DO RECURSO
   QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
   287.  AGRAVO IMPROVIDO.
I - Recurso extraordinário interposto
   contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de
   declaração. Ausência de decisão de única ou última instância,
   incidência do óbice da Súmula 281 do STF.
II - As razões do
   agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão
   agravada, o que impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 287
   do STF.
III - Condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o
   valor da causa.
IV - Ausência de novos argumentos.
V - Agravo
   regimental improvido.